Tribunal: TJES
Processo: 5012169-91.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012169-91.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUDSON MENENGUCE SCARDINI e outros (2)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012169-91.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
HUDSON MENENGUCE SCARDINI, SERGIO DELA FUENTE TEODORO e TARSON DO CARMO MORANDI.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRTIO SANTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. SERVIDOR MILITAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ANULAÇÃO DO
ACORDO FIRMADO PELO ESTADO EM 2019.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por HUDSON MENENGUCE SCARDINI, SERGIO DELA FUENTE TEODORO e TARSON DO CARMO MORANDI em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese,
a parte autora alega que o objeto da demanda parte de um acordo realizado pelo requerido, em processo judicial movido por outros militares, que tramita sob o nº 0021466-23.2016.8.08.0024, ocorrido no ano de 2019. Aduz que os militares pleiteavam o direito ao ressarcimento por preterição ao CHS 2012-2, os quais foram impedidos de participarem por erro administrativo decorrido de suposto equívoco interpretativo por parte da PMES na análise de um dos requisitos exigidos à época para que os militares realizassem a matrícula no dito certame.

.
A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO a prejudicial de mérito e pronuncio a prescrição da pretensão deduzida contra o Estado do Estado do Espírito Santo, para julgar extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, II do CPC.

Irresignada com a sentença do ID 6408784, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando que o direito pleiteado somente surgiu após a recorrida reconhecer o direito dos militares, em grau de isonomia com os que aqui pleiteiam, no acordo firmado no ano de 2019. Anteriormente a este fato (ocorrido em 2019), os militares tinham para si que não participaram do certame, pois não detinham tal direito (reconhecida pela recorrida com o acordo proposto). Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita aos recorrentes, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, bem como da jurisprudência vigente, o recurso não merece provimento.

Inicialmente, cabe destacar que a promoção do servidor militar constitui ato único de efeitos concretos, que não reflete relação de trato sucessivo, atingindo o próprio fundo de direito do servidor, razão pela qual a partir da medida adotada pela Administração inicia a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no na forma do art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

No caso em exame, a presente demanda foi ajuizada em
18.04.2022
, ou seja, quase 10 (dez) anos após o indeferimento da inscrição do Autor/Recorrido no CHS 2012-2.

Nesse sentido, entendo que não merece reparo a sentença objurgada, porquanto adotou o entendimento firmado em jurisprudências do STJ, no sentido de que prescreve em 05 (cinco) anos, a contar do ato ou fato, a pretensão de revisar ato de promoção, no mesmo sentido seguem jurisprudências recentes do Col. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO TARDIA. ATO COMISSIVO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA. REVISÃO DOS ATOS PROMOCIONAIS NO CURSO DA CARREIRA MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
1. O Tribunal a quo decidiu de modo contrário à jurisprudência consolidada desta Corte Superior ao revisar os atos promocionais na carreira dos servidores militares após os cinco anos de que trata o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 2. [...] nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição ocorre a prescrição do próprio fundo de direito, veja-se: AgInt no RESP n. 1.574.491/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1º/7/2019, DJe 2/8/2019 e RESP n. 1.758.206/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe 27/11/2018 (AgInt no RESP 1862264/MA, Rel. Ministro Francisco FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 03/09/2020). 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.095.772; Proc. 2022/0086793-0; AL; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 01/07/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MILITAR. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO E RESSARCIMENTO EQUIVALENTE À PARTENTE DE CAPITÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.954.268; Proc. 2021/0105606-3; AL; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 30/03/2022).

Ademais, embora o autor sustente que a violação ao direito do mesmo teria surgido a partir da publicação do Boletim Especial do Comando Geral nº 26, quando tomou conhecimento do acordo firmado entre o Estado do Espírito Santo e alguns militares, nos autos do processo nº 0021466-23.2016.8.08.0024, e da consequente violação ao princípio da isonomia,
inclusive apresentando precedente do STJ nesse sentido, Resp 2395536, fato é que não existe mais o referido acordo no mundo jurídico, impedindo de utilizá-lo como termo inicial da prescrição.

Isso porque, nos autos do processo nº 0010084-91.2020.8.08.0024,
foi declarada a nulidade do acordo em referência
. Nesse sentido decidiu também o nosso Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE REFORMA VEICULADA EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDA. VEÍCULO PROCESSUAL INADEQUADO. PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE SARGENTO PMES (CFS 2012-2). PROMOÇÃO INTERNA NA PMES. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM OUTRA AÇÃO. EFEITO “INTER PARTES”. TRANSAÇÃO OBJETO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE EM AÇÃO ANULATÓRIA PROPOSTA PELO ESTADO, COM SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTESTAÇÃO RECONHECE ERRO DO ESTADO NO ACORDO HOMOLOGADO. AUTOTUTELA EM RELAÇÃO A OUTROS MILITARES EM SITUAÇÃO ASSEMELHADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio. 2) Indevida a pretensa extensão de efeitos advindos de qualquer decisão proferida em outra demanda, pois a alegada quebra do princípio da isonomia não pode ser aventada como fator apto a atribuir efeitos ‘erga omnes’ à coisa julgada produzida ‘inter partes’. 3) Conforme se verifica na contestação apresentada, o próprio Estado reconheceu que errou ao firmar acordo nos autos do processo n.º 0021466-23.2016.8.08.0024, tanto que ajuizou a ação anulatória n.º 0010084-91.2020.8.08.0024, a qual foi julgada procedente para declarar a nulidade do acordo entabulado e homologado na ação judicial tombada sob o n.º 0021466-23.2016.8.08.0024. Essa circunstância enfraquece sobremaneira a tese autoral. 4) De toda forma, o reconhecimento de equívoco do Estado na contestação demonstra que a Administração Pública reviu seu entendimento estabelecido por ocasião daquele acordo (frisa-se, anulado em sentença proferida nos autos n.º 0010084-91.2020.8.08.0024), o que atrai a aplicação do princípio da autotutela em relação a outros militares que eventualmente tenham situação assemelhada àquela, pelo qual a Administração pode rever seus próprios atos. 5) Recurso de apelação conhecido e improvido. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0008002-87.2020.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Curso de Formação)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA PMES. CHS2012-2. INSCRIÇÃO INDEFERIDA EM 2012. PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO. DEMANDA AJUIZADA EM 2021. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ACORDO FIRMADO PELO ESTADO EM 2019. EFEITOS INTER PARTES. ANULAÇÃO POSTERIOR.
1. O TJES firmou o entendimento de que o termo inicial para a contagem prazo prescricional, nos casos em que a pretensão do Autor é o reconhecimento da ilegalidade do indeferimento da inscrição do mesmo no CHS 2012-2, é a data em que o Autor/Recorrente tomou ciência do ato apontado como lesivo ao direito do mesmo, qual seja, a eliminação do mesmo do certame, ocorrido no ano de 2012, momento a partir do qual poderia ter ajuizado a demanda. 2. A existência de acordo firmado em 2019, entre o Estado do Espírito Santo e os autores daquela demanda, não tem o condão de alterar o termo inicial do prazo prescricional, porquanto o acordo em referência, além de ter sido entabulado em sede de processo individual, produzindo efeitos exclusivamente inter partes, foi declarado nulo nos autos do processo nº 0010084-91.2020.8.08.0024.
3. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível nº 5011722-40.2021.8.08.0024; 2ª Câmara Cível; Relator Samuel Meira Brasil Junior; Julgamento em 11/06/2024).
[grifei]

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)